Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HOME CARE. NEGATIVA. PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE No 825/2016. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS CLÍNICOS DE ELEGIBILIDADE.
1. O MM. Juízo a quo, em acertado entendimento, verificou que os elementos coligidos aos autos eram o suficiente para a elucidação das pretensões formuladas. Havendo, nos autos, laudos médicos suficientes a amparar a prolação da sentença, a dilação probatória se mostra desprovida de utilidade. Dessa forma, demonstra-se inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa por não ter sido deferida o pedido genérico de produção de prova pericial.
2. Inicialmente, cumpre esclarecer que não existe previsão de prestação de serviço pelo SUS sob a nomenclatura home care, mas sim “Atenção Domiciliar”, a qual é prevista na Portaria no 825, de 25 de abril de 2016, do Ministério da Saúde, e na Portaria no 55, de 16 de janeiro de 2018, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sendo organizada em quatro modalidades: I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1); II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2); III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3); IV - Atenção Domiciliar 4 (AD4).
3. O autor está em internação domiciliar pelo NRAD Santa Maria (HRSM), recebendo atendimento domiciliar na modalidade tipo 2 (AD2), sem previsão de alta da atenção domiciliar. Assim, a síntese da controvérsia reside na verificação da necessidade de mudança do nível de assistência domiciliar com base em seu quadro clínico.
4. A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF) informou a impossibilidade de atender a demanda, considerando que o paciente não preenche os critérios para HOME CARE.
5. Não ficou esclarecido ao longo do processo, por meio de relatório médico circunstanciado, a necessidade de mudança do nível de assistência domiciliar a ser prestada ao autor ou inserção em modalidade de atenção diversa da dispensada.
6. Tendo em vista que o nível de assistência disponibilizado atualmente ao autor, inserido na modalidade AD2 com acompanhamento e cuidado semanal da EMAD e disponibilização de insumos, se mostrou adequado tecnicamente, conforme os parâmetros previstos na Portaria no 825, de 25 de abril de 2016, do Ministério da Saúde e na Portaria no 55, de 16 de janeiro de 2018 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, não há negativa por parte do réu em fornecer o adequado tratamento à parte autora.
7. Valendo-se da sistemática de prova prevista no Código de Processo Civil e, considerando que o autor não se desincumbiu do ônus referente ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I), a sentença deve permanecer intacta diante da não demonstração do cumprimento dos critérios clínicos de elegibilidade para o fornecimento de Home Care (modalidades AD3 e AD4).
8. Negou-se provimento ao apelo.